Tribunal: TJSP
Processo: 1066295-30.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Acordo. Sentença que homologou o acordo e extinguiu o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. Recurso da instituição financeira autora. Cabimento. Extinção prematura. Suspensão possível, conforme art. 313, II, CPC. Determinação de retorno dos autos para a Primeira Instância. Sentença anulada. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Acordo. Sentença que homologou o acordo e extinguiu o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. Recurso da instituição financeira autora. Cabimento. Extinção prematura. Suspensão possível, conforme art. 313, II, CPC. Determinação de retorno dos autos para a Primeira Instância. Sentença anulada. Recurso provido.